Tribunal: STF
Processo: RHC 258703
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-06
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Fabio Jesus Silva, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 996.119/MS (docs. 24 e 25).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] FABIO JESUS SILVA, [...] foi condenado como incurso na regra do artigo 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 04(quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo (doc. 42, p. 7).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] a decisão agravada, ao considerar ilegal e inadequada a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ainda porquanto supostamente não traduzida a competência do Superior Tribunal de Justiça para revisar a coisa julgada, ante o registro de trânsito em julgado do acórdão condenatório em 10/08/2024, suprimiu o direito à utilização de uma garantia constitucional hábil a assegurar a liberdade de locomoção do Paciente.



    Com efeito, o entendimento viola o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal ao tolher a sua efetividade máxima em favor do direito de livre locomoção do paciente por meio do remédio constitucional, ainda interpretando o conteúdo da garantia constitucional do habeas corpus em flagrante desarmonia e afronta aos direitos constitucionais que tutelam a ação constitucional.



    Como se depreende do habeas corpus proposto em favor do ora recorrente FABIO JESUS SILVA, protestou-se o reconhecimento do constrangimento ilegal, porquanto a inadequada mensuração da pena-base, além de descabido afastamento da diminuição da pena, como previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. (doc. 31, p. 5).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, a Defensoria Pública da União – Categoria Especial pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em recurso em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada para fins de que, conforme acima exposto, seja reformado o acórdão ora impugnado, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo ora recorrente, concedendo-se os pedidos formulados na inicial de habeas corpus.



    Por oportuno, requer-se a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, com a consequente isenção do recolhimento de custas, haja vista que o ora recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública da União.



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública da União seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da LC nº 80/94. (doc. 67, p. 10 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. A decisão agravada reconheceu que o writ foi ajuizado após o trânsito em julgado da condenação penal, ocorrido em 10/08/2024, configurando-se como sucedâneo de revisão criminal. Em 14/08/2024 foi certificada a baixa do recurso no Tribunal de origem, e a impetração ocorreu posteriormente a essa data. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação penal, com fundamento em vício não alegado anteriormente, e a possibilidade de sua utilização como substitutivo de revisão criminal. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação configura sucedâneo de revisão criminal, sendo, por isso, inadmissível, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 4. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal restringe-se aos seus próprios julgados, nos termos do art. 105, I, “e”, da Constituição Federal. 5. A utilização do habeas corpus com a finalidade de rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada viola o princípio da segurança jurídica e subverte a marcha processual regular. 6. É vedada a apreciação de tese defensiva não debatida nas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância. 7. O entendimento consolidado no STJ afasta a possibilidade de utilização do habeas corpus para reavaliar condenações penais em que já se tenha operado o esgotamento da jurisdição ordinária. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, especialmente após o trânsito em julgado da condenação. 2. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar revisão criminal de acórdãos que não tenham sido por ele proferidos. 3. Não se admite o conhecimento de habeas corpus com tese não previamente submetida ao crivo das instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância. (doc. 24 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).



    II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO À FALSIDADE PRATICADA NO MESMO CONTEXTO DO DELITO DE PECULATO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias ao dosar a reprimenda e a matéria não foi apreciada pelo STJ, a inviabilizar a sua análise per saltum por esta Suprema Corte.



    5. A consolidada jurisprudência desta Suprema Corte refuta a incidência do princípio da consunção quando verificada a prática do crime de falsidade e peculato dentro de um mesmo contexto delitivo.



    6. Agravo regimental desprovido. (HC 205.772 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/4/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de julho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator